Tribunal: TJES
Processo: 5003897-83.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003897-83.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003897-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000137-61.2022.8.08.0050.

Consta n
os

autos
que o
p
aciente foi preso
preventivamente em razão da
suposta prática do crime de
previsto no art. 121,§2°, inciso IV, e
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
do Código Penal Brasileiro
, apurado nos autos
da Ação Penal
nº
0
000137-61.2022.8.08.0050
.

Aduz o impetrante que o paciente não teria participado do crime, vez que estaria no aniversário de sua esposa na data dos fatos, bem como em razão de o carro utilizado na prática do crime já não ser mais de sua propriedade. Salienta, ainda, que o ato coator estaria impondo indevido constrangimento ilegal ao paciente, cujo comércio tem sofrido prejuízos, por falta de sua assistência, bem como à sua família e filhos.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, eis que:
(i)
não teria sido demonstrado nos autos a existência de
fumus comissi delicti,
visto que não teria participado do crime,
(ii)
tampouco teria sido demonstrado o
periculum libertatis,
uma vez que o paciente não imporia risco à ordem pública;
(iii)
e, por fim, o paciente possuiria ocupação lícita e endereço certo.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente, seja cessada a suposta coação ilegal sofrida,
concedendo-lhe o direito de responder em liberdade, e no mérito, seja revogada a decretação da prisão preventiva.
Subsidiariamente
,
pleiteia pel
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Informações da autoridade coatora juntada por meio do id.
2700419

A Procuradoria de Justiça, em parecer
constante no
id.
2723757
,
opin
a
no sentido
da
denegação da ordem, não havendo de se falar em constrangimento ilegal no caso vertente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003897-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VIANA
/ES
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000137-61.2022.8.08.0050.

Consta n
os

autos
que o
p
aciente foi preso
preventivamente em razão da
suposta prática do crime de
previsto no art. 121,§2°, inciso IV, e
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
do Código Penal Brasileiro
, apurado nos autos
da Ação Penal
nº
0
000137-61.2022.8.08.0050
.

Aduz o impetrante que o paciente não teria participado do crime, vez que estaria no aniversário de sua esposa na data dos fatos, bem como em razão de o carro utilizado na prática do crime já não ser mais de sua propriedade. Salienta, ainda, que o ato coator estaria impondo indevido constrangimento ilegal ao paciente, cujo comércio tem sofrido prejuízos, por falta de sua assistência, bem como à sua família e filhos.

Diante disso, pugna pela revogação da prisão do paciente nos autos supramencionados, eis que:
(i)
não teria sido demonstrado nos autos a existência de
fumus comissi delicti,
visto que não teria participado do crime,
(ii)
tampouco teria sido demonstrado o
periculum libertatis,
uma vez que o paciente não imporia risco à ordem pública;
(iii)
e, por fim, o paciente possuiria ocupação lícita e endereço certo.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente, seja cessada a suposta coação ilegal sofrida,
concedendo-lhe o direito de responder em liberdade, e no mérito, seja revogada a decretação da prisão preventiva.
Subsidiariamente
,
pleiteia pel
a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados na exordial, bem como as informações colhidas
junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo
não ser o caso de concessão da ordem, uma vez que a
decretação da preventiva
atendeu
aos requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consoante será delimitado a seguir.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência,
tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial d
a
impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva d
o
paciente.

Is
s
o porque, conforme relatado,
ao
paciente foi
imputada a prática de
homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso

IV
,
e artigo 244-B ambos
do Código Penal
,
restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do C
ódigo de Processo Penal.

A
cerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o
paciente.

A esse respei
to
, c
abe consignar que,

n
o
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
na
necessidade de garantia da ordem pública
,
tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Confira-se:

“
Compulsando os autos, verifico que os elementos de cognição até então produzidos demonstram a existência de infração penal, indícios de autoria e prova de materialidade.”
“[...]
estando suficientemente fundamentada na necessidade de se resguardar a Ordem Pública, em razão da gravidade da conduta e para evitar a reiteração criminosa, visto que todos possuem uma vasta lista de registros criminais (andamentos anexos).
[...]”

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou a existência de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Nesse ponto, há que se
registrar
que não cabe aqui, como pretende o impetrante,
a discussão aprofundada quanto à autoria e materialidade delitivas, tampouco analisar a argumentação de que o narrado na denúncia não corresponderia com a realidade,
eis que supostamente estaria no aniversário de sua esposa na data dos fatos ou que o carro utilizado para a prática do crime não mais seria de sua propriedade
, haja vista que se trata de discussão
que demanda
análise
do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientad
o a necessidade de
garantia da ordem pública,
notadamente em razão da
gravidade
concreta
da conduta praticada
e, ainda, da necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, em razão da
“vasta lista de registros criminais”
do paciente.

A respeito da gravidade concreta do delito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo ao presente, assim consignou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. MODUS OPERANEDI DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. É certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Ademais, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo dos agravantes, uma vez que o acórdão impugnado destacou que os acusados reiteraram na prática delitiva, praticando delitos posteriores aos que estão sendo discutidos neste writ, o que justifica a imposição da custódia cautelar. Precedentes. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agravantes, evidenciadas pelo modus operandi do delito, pois o paciente Daniel, juntamente com outros dois corréus, durante o período diurno e em via pública, supostamente ceifaram a vida de três vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo e, tentaram contra a vida de uma quarta vítima, que somente sobreviveu por fingir-se de morta, após os disparos
. Os agentes teriam agido a mando do paciente Luciano, que estava preso à época dos fatos, sendo que o alvo principal era a pessoa de Jackson, no entanto, as duas vítimas que vieram a óbito e a sobrevivente foram atingidas apenas por estarem na companhia do "alvo", circunstâncias que demonstram risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia. Além do mais, o Tribunal de origem destacou, ainda, o risco de reiteração delitiva, porquanto os agravantes respondem por diversos crimes graves, dentre eles latrocínio, homicídio, associação criminosa e organização criminosa voltada ao tráfico.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 716.043/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Notadamente quanto à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, é indispensável salientar que,
ao prestar informações por meio do id. 2700419, o magistrado
a quo
esclareceu que o paciente possui
07 (sete) termos circunstanciados e 01 (uma) ação penal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A esse respeito, segue
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
quanto à necessidade de manutenção da constrição cautelar para obstar a reiteração delitiva
:

“
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração na prática delitiva, haja vista que o agravante possui duas sentenças condenatórias definitivas por delitos de roubo, além de responder a outros três processos criminais, demonstrando que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

[...]”.
(STJ; AgRg-RHC 158.159; Proc. 2021/0394056-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/04/2022; DJE 07/04/2022)

Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação da
prisão preventiva decretada,
a qual se embasou nos dados concretos constantes dos autos e atendeu a
os requisitos do art. 312 e 313 do C
ódigo de Processo Penal,
o que revela o atendimento ao disposto nos artigos 282, §6º, e no art. 315, §
2º, inciso III, do Código de Processo Penal.

Cumpre apontar, ademais, que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Desse modo,
em que pese a alegação do impetrante de que o paciente possui
residência fixa
e
ocupação lícita,
tem-se que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
,
conforme
já consignado anteriormente.

Justamente em razão dos fundamentos
acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura d
o
paciente.

Sobre o tema,
o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões,
está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva
se mostra imprescindível para resguardar a

ordem pública
,

não sendo,
portanto, o
caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão,
as quais não surtiriam os efeitos desejados
.

Diante das razões expostas, evidencia-se que
não houve nenhuma
ilegalidade na decretação da prisão preventiva d
o
paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003897-83.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUIZO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
ARTIGO
121, §2º,
INCISO

I
V,
c/c ARTIGO 244-B
DA LEI N°
8.069/90, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.

PRISÃO PREVENTIVA
.
REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRESENTES OS
REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I,
DO CPP
.
PRISÃO DECRETADA COMO

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA CONDUTA
E MODUS OPERANDI EMPREENDIDO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO AOS MOTIVOS DE APLICAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO VERIFICADA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS
.
NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Ao paciente foi imputada a prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. 2. Os motivos que acarretaram na prisão preventiva foram devidamente fundamentados na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta praticada e, ainda, da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, em razão da
“vasta lista de registros criminais”
do paciente, tendo sido registrada, ainda, a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Precedentes. Logo, não houve violação do artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes. 4. Eventuais condições favoráveis por si sós, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.